Tribunal: TJES
Processo: 0008584-72.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008584-72.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELLE ALVES ANTUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0008584-72.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELLE ALVES ANTUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MICHELLE ALVES ANTUNES
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau (Pje), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, da lavra da Dra. SIMONE DE OLIVEIRA CORDEIRO, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou nas iras do artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano de reclusão, em regime abeto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena prisional por uma medida restritiva de direitos.

Nas razões de apelação apresentadas, a defesa da recorrente pugna pela absolvição da apelante, por inexistência de crime ou, subsidiariamente, ante atipicidade da conduta, por entender que o bem subtraído possuía valor irrisório, devendo assim ser aplicado o princípio da insignificância.

O Ministério Público a quo, em suas contrarrazões apresentadas, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer opinando pelo provimento do recurso, a fim seja aplicado o princípio da insignificância.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0008584-72.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELLE ALVES ANTUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MICHELLE ALVES ANTUNES
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau (Pje), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, da lavra da Dra. SIMONE DE OLIVEIRA CORDEIRO, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou nas iras do artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano de reclusão, em regime abeto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena prisional por uma medida restritiva de direitos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 17 de agosto de 2015, aproximadamente 13h53min, na Rua dos Veranistas, no bairro Praia do Morro, nesta Comarca, a denunciada MICHELLE ALVES ANTUNES, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si 01 (um) pacote de biscoitos, no valor de R$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), do estabelecimento comercial São Francisco, de propriedade da vítima Maria da Penha Buback Chagas tendo, logo após o fato, empregado violência e grave ameaça contra a vitima a fim de assegurar a detenção do bem para Si.

Extrai-se dos presentes autos, que na data e horário supramencionado, a denunciada adentrou o estabelecimento comercial situado no endereço acima mencionado, oportunidade em que subtraiu para si o produto indicado.

Consta das pecas de informação, que no momento em que a denunciada evadia-se do local do fato em poder da res furtiva, a vítima constatou o fato, seguindo-a a fim de impedir que a mesma levasse 10 o bem, momento em que a denunciada, a fim de assegurar a detenção do produto para si, agrediu a vítima, tendo em seguida tornado um pedaço de pau em mãos e ameaçou novamente a vítima.

Diante dos fatos, a vítima se afastou da denunciada e buscou ajuda com um vizinho, acionando a Policia Militar, que chegou ao local e logrou êxito na localização da denunciada, que se encontrava em frente a Mercearia da vítima consumindo o pacote de biscoitos subtraído, sendo conduzida a Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante delito.

Nas razões de apelação apresentadas, a defesa da recorrente pugna pela absolvição da apelante, por inexistência de crime ou, subsidiariamente, ante atipicidade da conduta, por entender que o bem subtraído possuía valor irrisório, devendo assim ser aplicado o princípio da insignificância.

O Ministério Público a quo, em suas contrarrazões apresentadas, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer opinando pelo provimento do recurso, a fim seja aplicado o princípio da insignificância.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva do crime, formalmente, estariam configurados diante da existência de provas robustas nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, dona do comércio que fora objeto da subtração de um
pacote de biscoito
.

Todavia, entretendo que o cerne da irresignação recursal é a suposta atipicidade de sua conduta, em que alega ser de pequeno valor a “res furtiva”, o que ocasionaria, em tese, reduzida reprovabilidade do fato, situação que fulminaria a tipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância.

P
ara a aplicação do aludido princípio, conforme entende a jurisprudência,
faz-se
necessária a conjugação
de quatro fatores, a saber:
a
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Neste sentido, tenho que o valor da mercadoria subtraída do mercado (
um pacote de biscoitos
) pela vítima,
totalizando o valor de
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), representa quantia extremamente baixa,
que sequer justifica a atuação do Poder Judiciário relativamente a tramitação de uma ação penal.

Dessa forma, constata-se que o valor da “res furtiva” subtraída é ínfimo, irrisório, não cabendo falar em prejuízo financeiro para a vítima.

Registre-se que, tecnicamente, a apelante era tecnicamente primária no momento da consumação do delito e a Magistrada a quo reconheceu este estado, sem mácula em sua vida antecedente ao dia dos fatos.

Ressalta-se, que, até mesmo o fato de existir uma condenação com trânsito em julgado não impede a aplicação do princípio da insignificância.

Ainda que a ré tenha praticado um delito posteriormente aos fatos, com trânsito em julgado, em julgamentos anteriores restou decidido que o reconhecimento da atipicidade material é possível ainda que haja contumácia delitiva do agente, com a análise do caso concreto. (Vide HC nº 137.422/SC, Min. Ricardo Lewandowski).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TENTATIVA DE FURTO DE QUATRO PEÇAS DE QUEIJOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUTO VALOR E RESTITUIÇÃO DA RES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A jurisprudência assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui comportamento reiterado na prática de crime patrimoniais, não sendo o furto em questão um ato isolado.

III -
Na sessão de 3/8/2015, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n. 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da insignificância
deve ser feita caso a caso
(Informativo nº. 793/STF).

IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu que
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável
.

V - In casu, denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez que, além da reduzida expressividade do valor do bem subtraído (quatro peças de queijo avaliadas em R$ 39,60), o aporte econômico do estabelecimento não se restou maculado, em razão da conduta do paciente, vale dizer, as quatro peças de queijos foram restituídas ao estabelecimento comercial, conjuntura que possibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes
.
(AgRg no HC 433.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

Também já decidiu este Colegiado orientado pelo mesmo entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE FURTO SIMPLES - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICABILIDADE PEQUENO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO BEM RESTITUÍDO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade social. 2. Os requisitos autorizadores para aplicação do princípio da insignificância restaram devidamente preenchidos, eis que o acervo probatório apontou que
o valor da res furtiva totalizou R$ 80,00 (oitenta reais), sendo o bem restituído em sua integralidade ao estabelecimento comercial
. Somado a isso, observo que o réu não possui antecedentes criminais, conforme certidão acostada aos autos, situação que reforça a adequação na aplicação do princípio da bagatela e demonstra a reprovabilidade diminuta de seu comportamento. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050180036506, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES ABSOLVIÇÃO SUMARIA RECURSO MINISTERIAL RAZÕES RECURSAIS PEDINDO REFORMA DA SENTENÇA E A CONDENAÇÃO DO RÉU PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICABILIDADE APELO IMPROVIDO.
1. Tem-se que o valor é irrisório, sendo integralmente devolvido para a vítima. Ademais, a análise dos elementos de prova foram muito bem avaliados pela magistrada sentenciante, que fez minucioso estudo nos autos, concluindo que existe similitude do presente caso com aqueles apreciados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, entendendo, portanto, devida a aplicação da atipicidade da conduta em tese praticada pelo denunciado. Logo, não vejo como reformar a bem lançada sentença proferida, eis que em total sintonia com a mais moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores, que prestigia a análise de caso a caso para aplicação do princípio da insignificância, e em casos semelhantes como o presente, optou por aplicar o referido princípio. 2. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 014170066659, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação no Diário: 28/08/2018)

Assim, em confronto dos fatos com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, no presente caso se acham preenchidos os requisitos estipulados para fins de constatação da atipicidade penal por ausência de substancial violação ao bem jurídico material, de modo que deve ser provido o apelo defensivo.

Deste modo, é nítida a procedência da tese de absolvição por ausência de tipicidade material ante aplicação do princípio da insignificância.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra BENEDITO LEONARDO SENATORE, o qual incluo complementarmente como razões de decidir:

“No tocante à alegação de crime inexistente, entendo que os autos dão conta de que a recorrente cometera o crime de furto, não tendo a vítima inicialmente manifestado oposição à conduta da ré, ante o fato de que, como afirmado em juízo, sentia-se amedrontada pelos usuários de entorpecentes da região. Assim, tenho que estão presentes todos os elementos probatórios que demonstram a materialidade e autoria delitivas.

[...]

Analisando os autos, verifico que o pacote de biscoitos furtado possuía valor de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), tendo a vítima afirmado em juízo que pediu à ré para não mais realizar tal ato. Ante a jurisprudência do STJ que tem aplicado, de maneira indicativa e não vinculante, que o valor relativo à décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração serve de parâmetro, somando-se a outros fatores, para definir a relevância da lesão patrimonial, entendo como cabível, no presente caso, a aplicação do princípio da insignificância. Há de se destacar que, durante a dosimetria, o Juízo a quo reconheceu a ausência de antecedentes maculados da recorrente, o que demonstra a inexistência de reiteração delitiva, visto que havia registro apenas de ação penal posterior aos fatos dos autos.

Ante ao exposto, compartilhando integralmente do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do apelo defensivo e lhe
DOU PROVIMENTO
,
para absolver a recorrente por força da aplicação do princípio da insignificância.

Destaco ser desnecessária a expedição de Alvará de Soltura, visto se tratar de ré que recorreu solta.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ART. 155, “CAPUT” DO CPB – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA - APELO PROVIDO.

1.
Para a aplicação do aludido princípio, conforme entende a jurisprudência, faz-se necessária a conjugação de quatro fatores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Neste sentido, tenho que o valor da mercadoria subtraída do mercado (um pacote de biscoitos) pela vítima, totalizando o valor de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), representa quantia extremamente baixa, que sequer justifica a atuação do Poder Judiciário relativamente a tramitação de uma ação penal. Dessa forma, constata-se que o valor da “res furtiva” subtraída é ínfimo, irrisório, não cabendo falar em prejuízo financeiro para a vítima. Registre-se que, tecnicamente, a apelante era tecnicamente primária no momento da consumação do delito e a Magistrada a quo reconheceu este estado, sem mácula em sua vida antecedente ao dia dos fatos. Ainda que a ré tenha praticado um delito posteriormente aos fatos, com trânsito em julgado, em julgamentos anteriores restou decidido que o reconhecimento da atipicidade material é possível ainda que haja contumácia delitiva do agente, com a análise do caso concreto.

2.
Apelo provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008584-72.2015.8.08.0021, em que é apelante MICHELLE ALVES ANTUNES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.